Tribunal: TJSP
Processo: 2207945-59.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – Cumprimento provisório de sentença – Decisão que não acolheu os pedidos da agravante no sentido de excluir da dívida a multa e os honorários advocatícios, porque não intimada para pagamento do saldo remanescente – Condenação solidária – Executada que deveria ter pago a integralidade do débito quando intimada para tanto – Ausente o pagamento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – Cumprimento provisório de sentença – Decisão que não acolheu os pedidos da agravante no sentido de excluir da dívida a multa e os honorários advocatícios, porque não intimada para pagamento do saldo remanescente – Condenação solidária – Executada que deveria ter pago a integralidade do débito quando intimada para tanto – Ausente o pagamento voluntário integral, incidem a multa e os honorários previstos no artigo 523, § 1o do CPC – Previsão expressa no artigo 520, § 2o do CPC – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000279879
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2207945-59.2019.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante SONDA
PROCWORK INFORMÁTICA LTDA (SUCESSOR(A)), Interessados ZANTUT
CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA (CURADOR ESPECIAL) e CHLOROS
TECNOLOGIA LTDA, é agravado EQUIPORT EQUIPAMENTO PARA PORTOS
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MELO BUENO E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
SERGIO ALFIERI
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2207945-59.2019.8.26.0000 -Voto no 6307 2/5
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2207945-59.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: SONDA PROCWORK INFORMÁTICA LTDA
INTERESSADOS: ZANTUT CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA E
CHLOROS TECNOLOGIA LTDA
AGRAVADO: EQUIPORT EQUIPAMENTO PARA PORTOS LTDA
INTERESSADO: NEIMAR PÁDUA RAMPAZO
COMARCA: SANTOS
JUIZ DE 1o GRAU: CLAUDIO TEIXEIRA VILLAR
VOTO No 6307
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO
CONTRATUAL – Cumprimento provisório de sentença – Decisão
que não acolheu os pedidos da agravante no sentido de excluir da
dívida a multa e os honorários advocatícios, porque não intimada
para pagamento do saldo remanescente – Condenação solidária –
Executada que deveria ter pago a integralidade do débito quando
intimada para tanto – Ausente o pagamento voluntário integral,
incidem a multa e os honorários previstos no artigo 523, § 1o do
CPC – Previsão expressa no artigo 520, § 2o do CPC – Decisão
mantida – RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto por Sonda Procwork Informática Ltda. contra decisão copiada
às fls.138 que, nos autos do cumprimento provisório de sentença movido por
Equiport Equipamentos para Portos Ltda., não acolheu a alegação da
agravante no sentido de que deveria ter sido novamente intimada para o
pagamento voluntário do débito remanescente, sobre o qual não poderia
incidir honorários advocatícios e multa.
Alega a agravante/executada, em síntese, que foi
condenada solidariamente com a coexecutada Chloros Tecnologia ao
pagamento do valor de R$ 304.838,66 (a exequente desistiu da ação em
relação à executada Zantut) e intimadas, simultaneamente, para o pagamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2207945-59.2019.8.26.0000 -Voto no 6307 3/5
do débito, depositou a quantia de R$ 118.172,19, que entende corresponder a
sua parte da obrigação. Não obstante, o magistrado a quo, consignando que a
obrigação solidária implica na necessidade do pagamento da integralidade do
débito, deferiu o pedido de penhora online de ativos financeiros da agravante
em valor correspondente ao saldo remanescente acrescido de multa e de
honorários advocatícios, o que não pode prevalecer, porquanto deveria tê-la
intimado, novamente, para o pagamento voluntário da quantia restante.
Recurso tempestivo, preparado e processado sem a
concessão da tutela recursal (fls.168/169).
Dispensadas as informações, a contraminuta foi
apresentada às fls.172/175.
É o relatório.
De início, relevante consignar que a agravante é
sucessora da executada Quintec Brasil Serviços de Informática Ltda.,
informação noticiada pela agravada/exequente.
No presente inconformismo, a agravante alegou que
a despeito de o juízo monocrático, diante da notícia da sucessão, ter
determinado que regularizasse sua representação processual, no dia seguinte à
determinação deferiu novo bloqueio online de ativos financeiros, o que se
revelou irregular.
Nesse ponto, constata-se dos autos que a empresa
sucedida pela agravante estava regularmente representada nos autos e que a
sucessão ocorreu em 2015 (fls.144), antes do início do cumprimento de
sentença (junho de 2019), do que se conclui que a agravante, desde sempre,
tinha ciência de todos os atos processuais, não havendo qualquer
irregularidade na decisão de deferimento do bloqueio online - agora em
contas de titularidade da agravante -, proferida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2207945-59.2019.8.26.0000 -Voto no 6307 4/5
No mais, trata-se de cumprimento de sentença em
que a empresa Quintec
sucedida pela agravante -, foi condenada
solidariamente ao pagamento da dívida de R$ 304.838,66 e intimada para o
pagamento do débito, depositou judicialmente a quantia de R$ 118.172,19,
que entende corresponder a sua parte da obrigação.
O magistrado a quo, diante do depósito parcial da
condenação, proferiu decisão nos seguintes termos: “(...) a condenação é
solidária e, por isso, não se cogita quitação, por um dos devedores, com o
depósito de apenas metade do valor. (...) Manifeste-se o exequente, em
prosseguimento, no prazo de 05 (cinco) dias.” (fls.125).
Sobreveio, então, petição da agravada/exequente,
pugnando pela penhora online do valor remanescente, acrescido da multa e
dos honorários previstos no artigo 523 do CPC, o que foi deferido (fls.127 e
130).
A providência restou infrutífera e a empresa
Quintec novamente se manifestou asseverando a impossibilidade de ser
cobrada quanto à integralidade do débito e pugnando pela exclusão da multa
e dos honorários advocatícios, porquanto deveria ter sido intimada para o
pagamento do saldo remanescente.
Diante dos pedidos, o magistrado a quo proferiu a
decisão agravada em que novamente pontuou a solidariedade da obrigação,
salientando que “Não há o que se falar em nova intimação para efetuar o
pagamento do valor remanescente devido, quando o coexecutado QUINTEC,
devidamente intimado para pagar o valor total devido (R$ 304.838,66 -
decisão de p. 84), depositou apenas R$ 118.172,19.”
Pois bem.
Diante da solidariedade imposta na sentença

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2207945-59.2019.8.26.0000 -Voto no 6307 5/5
condenatória, cabia à empresa Quintec (e, posteriormente, à agravante, sua
sucessora) o pagamento da integralidade do débito executado, tanto que
nesses termos foi intimada para tanto no início do cumprimento de sentença.
Demais disso, essa questão foi decidida no
pronunciamento de fls.125, do qual não se tirou recurso no prazo legal, pelo
que não se pode mais discutir se a obrigação da executada estava adstrita ao
pagamento apenas da metade do débito ou não, porquanto a matéria se
encontra preclusa.
Não tendo a executada, portanto, depositado a
integralidade do débito a que foi condenada, não há que se falar em nova
intimação para o pagamento do saldo remanescente, tampouco em exclusão
da multa e dos honorários previstos no artigo 523 do CPC, cuja incidência no
cumprimento provisório de sentença está expressamente prevista no parágrafo
2o do artigo 520 do CPC: A multa e os honorários a que se refere o § 1o do
artigo 523 são devidos no cumprimento provisório de sentença condenatória
ao pagamento de quantia certa.
Desse modo, a manutenção da decisão agravada é
de rigor.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.

SERGIO ALFIERI

Relator